Tribunal: TJDFT
Processo: 0006248-68.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. TEMA 1.255/STF. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA. ART. 85 DO CPC/15. FIXAÇÃO. GRADAÇÃO LEGAL. EQUIDADE. VALOR ELEVADO. NÃO CABIMENTO. CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito do reconhecimento, pelo STF, de existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema 1.255, apontado pelo Apelante, não houve determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, consoante o art. 1.037, II, do CPC/15.
2. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1.076/STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo, não se admitindo o arbitramento de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, como é a hipótese em exame.
3. A tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 143 dispõe que: "Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios".
4. No caso concreto, verifica-se que a sucumbência foi fixada em estrita observância à gradação legal estabelecida e ao princípio da causalidade, devendo ser mantida.
5. Apelação conhecida e não provida.